Tribunal: TJES
Processo: 5025705-11.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025705-11.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLY FRANCISCA DE OLIVEIRA CONCEICAO
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025705-11.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MARLY FRANCISCA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO.
RECORRIDOS
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. e AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO.
(1).
ACIDENTE NA ESCADA ROLANTE DO AEROPORTO, EM QUE A PARTE AUTORA ADUZ TER FRATURADO O SEU PUNHO DIREITO E O SEU MAXILAR, CONSOANTE NARRATIVA ASSIM APONTADA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
(...) contratou transporte aéreo, oportunidade que ‘comprou o assento preferencial do avião para pessoas que necessitam de tratamento especial, por ser idosa e possuir doença cardiovascular grave’. Afirma que ‘ao desembarcar da aeronave pediu ajuda ao comissário de bordo para acompanhá-la e ajudar a subir a escada rolante, por que possui dificuldades para se locomover, mas não obteve ajuda’. Esclarece, então, que sofreu acidente com uma queda súbita da escada rolante que quase resultou na sua morte
.” PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
(2).

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.
(3).
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA EM QUE ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. A RÉ AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, ENQUANTO A RÉ AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. CONFRONTA O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA E, NO MÉRITO, PLEITEIA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(4).
NO QUE SE REFERE À IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, IMPERIOSO RESSALTAR A REGRA CONTIDA NOS §§ 2º E 3º, AMBOS DO ART. 99, DO CPC, IN VERBIS:
“§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” COM ISSO, A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA TEM PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
, BASTANDO, POR TAL RAZÃO, O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, O QUE, POR ÓBVIO, NÃO IMPEDE O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTE ELEMENTO A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. A PARTE AUTORA/RECORRENTE, ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, AFIRMA NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. POR TAIS MOTIVOS, REJEITA-SE A PRELIMINAR EM APRECIAÇÃO E, EM CONSEQUÊNCIA, RECONHECE-SE QUE A PARTE AUTORA/RECORRENTE FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
(5).
EM RELAÇÃO AO MÉRITO RECURSAL,
A
SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
(6).
É PRECISO, DESDE LOGO, FRISAR A TOTAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., NO QUE TANGE AO EVENTO DESCRITO NOS AUTOS, POIS CUMPRIU ADEQUADAMENTE O SERVIÇO AÉREO DE TRANSPORTE, QUE RESTOU ADERIDO PELA CONSUMIDORA. PELO QUE SE VÊ, O ACIDENTE NARRADO NOS AUTOS DEU-SE NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO, PRECISAMENTE NA ESCADA ROLANTE, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO ALGUMA SOBRE A AFIRMATIVA DA AUTORA, ORA RECORRENTE, NO SENTIDO DE QUE OS PREPOSTOS DA COMPANHIA AÉREA TERIAM SIDO NEGLIGENTES COM A CONDIÇÃO DE SAÚDE DA AUTORA, DEIXANDO-A À PRÓPRIA SORTE E QUE, A PARTIR DISSO, TERIA SE ACIDENTADO. HÁ, COM EFEITO, AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA AÉREA, EM ESPECIAL PORQUE O ACIDENTE NÃO OCORREU NO CURSO DAS OPERAÇÕES DE EMBARQUE OU DESEMBARQUE DA AERONAVE (Código Brasileiro da Aeronáutica, art. 233). PORTANTO, É NÍTIDA A AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO DANOSO E OS DANOS ALEGADAMENTE SOFRIDOS, A IMPLICAR NA EXCLUDENTE PREVISTA NO ART. 14, § 3º, INCISO I, DO CDC. POR TAIS RAZÕES, NO QUE SE REFERE AO ATO SENTENCIAL, TEM-SE O ACERTO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO À RÉ AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
(6).
DE IGUAL MODO, EM RELAÇÃO À CORRÉ AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A., A R. SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE REPAROS. NO DETALHE, NÃO SE DESCONHECE QUE, PELA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO CONSAGRADA NO CDC, O AEROPORTO RESPONDE OBJETIVAMENTE POR EVENTUAIS FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, ASSIM COMO PELOS ACIDENTES DE CONSUMO. TODAVIA, PELO QUE SE CONSTATA DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS, NÃO HÁ INDÍCIO DE TER HAVIDO FALHA NO EQUIPAMENTO (ESCADA ROLANTE), MAS SIM DESEQUILÍBRIO DA PRÓPRIA AUTORA, ACARRETANDO O TRÁGICO ACIDENTE. VALE RESSALTAR, AINDA, QUE OS PREPOSTOS DO AEROPORTO, CONSOANTE PROVA ORAL CONSTANTE NOS AUTOS, PRESTARAM POSTERIOR SOCORRO AO EPISÓDIO, O QUE, POR SI SÓ, DEMONSTRA O ZELO PARA COM A ACIDENTADA CONSUMIDORA. NÃO SE OLVIDA AINDA QUE O ART. 6ª, INCISO VIII, DO CDC, IMPLICA NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO A RELAÇÃO ENTRE AS PARTES FOR BASEADA EM DIREITO DO CONSUMIDOR, MAS TAL DINÂMICA NÃO DESONERA A CONSUMIDORA NA DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU PRETENSO DIREITO. ASSIM, POR MAIS QUE SE RECONHEÇA A FATALIDADE EM SI NARRADA NOS AUTOS, VÊ-SE QUE A SITUAÇÃO EM SI NÃO JUSTIFICA QUALQUER REPARAÇÃO, SEJA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, SEJA PELOS SUPOSTOS DANOS MORAIS. POR TUDO ISSO, TEM-SE QUE A SITUAÇÃO CONFIGURA A EXCLUDENTE PREVISTA NO INCISO II, DO § 3º, DO ART. 14, DO CDC, EM QUE HÁ CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MANTÉM-SE, COM ISSO, A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO À CORRÉ AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.
(7).

DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (dez por cento) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95)
.

SUSPENDE-SE, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), VISTO QUE SE RECONHECE À PARTE AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)